Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069 DO STJ. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, consistente na autorização e custeio de procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os REsp 1.870.834/SP e 1.872.321/SP, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.069), fixou as seguintes teses com efeitos vinculantes: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador”.
4. Não foi demonstrada, de plano, a negativa de cobertura pela operadora de saúde ré ou a solicitação de liberação das cirurgias pretendidas por meio da via adequada na forma contratual. A autora juntou apenas comprovante de e-mail encaminhado para o setor de intimações judiciais do plano de saúde, sem as guias médicas devidamente preenchidas e de remessa de carta via Correios, vias que não são as usualmente utilizadas pelos planos de saúde para a autorização de procedimentos. Tampouco foi demonstrado pela parte autora que este é o meio adequado, no caso, para a solicitação.
5. Os elementos contidos nos autos também não permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98. Imperiosa a demonstração da probabilidade, em concreto, de agravamento do estado de saúde da recorrente, do comprometimento das suas funções biológicas, ou do risco de morte em caso de não realização das cirurgias indicadas, o que não se evidencia no caso.
6. Não evidenciada a possibilidade de aplicação imediata da tese firmada no Tema n. 1.069 do STJ, e ausente configuração dos requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão de indeferimento da tutela de urgência na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.